Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705570-82.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO XIMENES DE SOUZA, FRANCISCA HORACIO TEIXEIRA, MARIA ALCIDIA DE SOUZA, MARIA CELINA DA SILVA, ROMILDO HORACIO DE SOUZA, ROSINALDA XIMENES DE SOUSA, ROSINEIDE HORACIO DE SOUZA APELADO: MARIA ALCIDIA DE SOUZA, ROSINEIDE HORACIO DE SOUZA, ROSINALDA XIMENES DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA, FRANCISCA HORACIO TEIXEIRA, ROMILDO HORACIO DE SOUZA, ANTONIO XIMENES DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Constatada a apreciação do Tema n. 1.074 (REsp n. 1.896.526/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, necessário o prosseguimento do feito, observando-se a tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [...] Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca do prosseguimento do feito. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator